Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESTAQUE DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra interlocutória a qual indeferiu o pedido de admissão do agravante para promover o cumprimento individual de sentença e retenção de honorários 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% em seu favor; e b) no mérito, pede a reforma da decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais naquele percentual.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2.1. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese.
3. Precedente: “O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado.” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019).
4. Agravo de instrumento desprovido.